Tribunal: TJMT
Processo: 0049159-15.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049159-15.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CELENE REGINA DA COSTA - CPF: 377.935.431-49 (APELANTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), NILSON LUIS CORTEZ - CPF: 025.718.568-20 (APELADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), CENIL MARIA DA COSTA - CPF: 346.115.501-25 (APELADO), PANIFICADORA CARAMELLAS LTDA - ME - CNPJ: 14.227.935/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INADIMPLIDO – NÃO OCORRÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DE FORMAÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL ENTRE OS LITIGANTES – ADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não comprovado que as partes rés pegaram valores emprestados com a parte autora e ainda inadimplidos, sendo os litigantes, na realidade, sócios em empreendimentos comerciais, a improcedência da ação de cobrança é medida que se impõe.

“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. (Inteligência do art. 371, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
CELENE REGINA DA COSTA
em razão do inconformismo com a decisão de ID nº 8888407 proferida pelo Juízo da 10ª Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA de Cód. nº 929750, ajuizada em face de
NILSON LUIS CORTEZ E OUTROS
, julgou improcedente o feito, condenando o apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões de ID nº 8888410, a parte recorrente sustenta que a avaliação das provas contidas nos autos pelo Juízo
a quo
foi equivocada, pois existe uma dívida confessa dos apelados para com ela no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), referente à empréstimo deste valor, não existindo qualquer prova de que recebeu quantia alguma referente ao pagamento deste empréstimo.

Requer, ao final, a reforma da decisão combatida para ser julgado procedente o seu pleito inaugural, determinando o pagamento desta importância devidamente corrigida, invertendo o ônus sucumbencial.

Contrarrazões recursais em documento de ID nº 8888414, pugnando os recorridos pelo desprovimento do recurso interposto.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme termo de ID nº 18623451.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que a apelante Celene sustenta que compôs uma sociedade com os apelados, na compra de duas panificadoras de propriedade do Sr. Itamar, no valor total de R$200.000,00 (duzentos mil reais), ficando responsável pelo pagamento da metade da quantia e o restante sob a responsabilidade de seu irmão Jacir, que foi quem assinou as notas promissórias entregues ao vendedor.

Informa que o seu irmão desistiu de manter o funcionamento de uma das padarias e também não pagou o empréstimo que lhe foi feito, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ficando no negócio somente o seu sócio, o apelado Nilson, que negou a pagar-lhe o valor devido, motivo pelo qual foi distribuída a presente demanda.

Por sua vez, os apelados alegam que a padaria localizada no bairro Boa Esperança ficou para a autora e sob a responsabilidade do irmão dela, Sr. Jacir e que, em razão de prejuízo de ordem desconhecida, a panificadora foi fechada definitivamente no ano de 2013, permanecendo aberta somente a padaria localizada no Bairro Bela Vista (Panificadora Caramella), visto que não era necessária a autorização do Sr. Jacir ou da autora para ser feito qualquer negócio.

Após realizada a fase de instrução, sobreveio a sentença de improcedência da vertente ação de cobrança.

Pois bem.

É cediço que o ônus da prova compete ao autor, ora apelante, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, ora recorrido, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

De tal forma, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta sua defesa, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Neste aspecto, a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que restou claro no feito que não houve empréstimo de valores, mas uma sociedade de fato entre ela e os recorridos, no qual cada parte ficou responsável pela administração de uma padaria.

A fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto, especialmente no tocante à análise das provas produzidas,
in verbis
:

“A autora Celene Regina da Costa pretende sejam os requeridos Nilson Cortez, Cenil Cortez e Panificadora Caramellas Ltda. condenados ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que segundo afirma, lhes foi emprestado para a aquisição da Panificadora Caramellas Ltda.

Extrai-se da declaração de fl. 11 que o Sr. Itamar José Fernandes Aragão recebeu da requerente Celene Regina da Costa a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), referente ao pagamento de duas panificadoras, uma localizada na Avenida Vereador Juliano da Costa Marquês, 291, Bairro Bela Vista e a outra na Avenida Edgar Vieira, 435, Bairro Boa Esperança, vendidas pelo valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Observa-se ainda, da cópia da Ação de Execução de Título Extrajudicial Contra Devedor Solvente (fls. 13/20), que o Sr. Jacir Benedito da Costa, irmão da autora, ficou responsável pelo pagamento do restante do valor das panificadoras, ou seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais), que foram divididos em vinte parcelas iguais sucessivas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas em razão do inadimplemento pelo referido senhor, o débito foi quitado pelos requeridos, de acordo com o documento de fl. 94/98.

A testemunha Alvaro Arlan Candido da Silva afirma que trabalhou na padaria localizada no bairro Boa Esperança e depois na Panificadora Caramellas Ltda. e que soube que a requerente era sócia da padaria, além de ter visto ela algumas vezes no local, e que um dia pediu um vale ao Sr. Jacir e este disse que tinha que ver com a Sra. Celena, pois o dinheiro vinha dela.

A testemunha Joilson Xavier da Silva assevera que negociou o arrendamento da padaria localizada no bairro Boa Esperança com o Sr. Nilson, mas depois do vencimento do arrendamento soube da existência da parte autora, com quem inclusive tratou sobre arrendamento e foram entregues as coisas que estavam no estabelecimento, após o fechamento do prédio.

A requerida Cenil Cortez, por sua vez, afirma que realmente Celena emprestou dinheiro para a compra das duas panificadoras, contudo, ela ficou com a padaria localizada no Bairro Boa Esperança, que foi fechada após a falência, ficando com os maquinários que existiam no estabelecimento.

É incontroverso que a parte autora pagou ao Sr. Itamar José Fernandes Aragão, antigo proprietário das panificadoras, a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Todavia, as provas produzidas nos autos não são hábeis a comprovar que o pagamento tenha sido realizado a título de empréstimo aos requeridos, inclusive por verificar nas declarações da própria autora que a princípio as padarias foram colocadas no nome da sua filha e de seu genitor, pressupondo a existência de um negócio entre as partes.

Por outro lado, observa-se dos elementos colhidos nos autos, que a Panificadora Caramellas Ltda., localizada no Bairro Bela Vista, além de estar sob a responsabilidade dos requeridos, está em nome da ré Cenil Cortez, conforme se vê do Contrato de Constituição de Sociedade Ltda., datado de 4 de agosto de 2011 (fls. 80/82).

E também, consta que a requerida Cenil Maria da Costa ofertou ao Sr. Itamar José Fernandes Aragão, no processo de Execução de Título Extrajudicial Contra Devedor Solvente, proposta de compra do ponto comercial e dos equipamentos da referida padaria, inclusive quitando o débito por meio de cheques, que perfazem o valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), significando que os requeridos pagaram a parte do negócio que havia ficado sob a responsabilidade de Jacir, já que este foi executado por não adimplir o débito assumido.

O que se verifica é que tanto a autora como os requeridos contribuíram, igualmente, com o pagamento das duas panificadoras, pois muito embora tenham os requeridos quitado a dívida contraída por Jacir, o negócio entabulado pelas partes, desde o início, envolvia a compra de duas panificadoras e, com o fechamento da que estava localizada no Bairro Boa Esperança, restou apenas a do Bairro Bela Vista, cujo estabelecimento tem como uma das sócias a requerida Cenil Cortez e que está sob o comando dos requeridos.

Contudo, a testemunha Joilson Xavier da Silva, que arrendou a padaria localizada no Bairro Boa Esperança, é firme e segura ao afirmar que quando o estabelecimento foi fechado, as máquinas e equipamentos da referida panificadora foram entregues à autora, afirmação que deve ser considerada, já que nenhuma das provas existentes nos autos contraria o declarado, o que faz pressupor que a parte autora já recebeu o valor de uma das padarias.

Desse modo, se a autora já recebeu o valor correspondente a uma das padarias, não tendo ela direito ao valor cobrado, considerando que na compra de duas panificadoras, ela contribuiu somente com a metade do valor pago, ou seja, com a metade do investimento.
” (grifo nosso)

Desta feita, verifico que correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que não deu procedência à ação ajuizada, devendo ser mantida.

Outrossim, a apelante aduz repetidas vezes que as provas documentais e orais foram valoradas equivocadamente pelo Juízo
a quo
e que houve um empréstimo aos apelados não adimplido por estes.

Acerca da valoração das provas, destaco que o art. 371, do CPC, dispõe que
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova. Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato. É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão. E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz.” (Manual de Direito Processual Civil, , 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp., - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489)

Portanto, tenho que andou bem o d. Magistrado ao sopesar as provas produzidas nos autos, não havendo qualquer equívoco na sua valoração.

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança que não houve a realização de empréstimo algum, fato que determina a improcedência do pleito inicial.

Conclusão.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos,
CONHEÇO,
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para R$4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020